Tribunal: TJDFT
Processo: 0733695-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIROS. AUDIÊNCIA PRESENCIAL. IMPOSSIBILIDADE TECNOLÓGICA SUSCITADA PELA PARTE. NÃO CABIMENTO. IMPLEMENTAÇÃO DE SALAS PASSIVAS. VIABILIDADE DA AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. É possível a realização de audiência por meio de videoconferência, em salas passivas no Fórum, nos termos da Portaria Conjunta 45 de 28/05/2021, deste TJDFT, cujos espaços são “reservados para a realização de atos processuais por meio de videoconferência, especialmente depoimentos e audiências em geral”, ante a impossibilidade tecnológica suscitada pela parte.
2. Recurso conhecido e não provido.